Tribunal: TJMT
Processo: 0024847-97.2011.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024847-97.2011.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), NOBRE INDUSTRIA DE ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 05.891.894/0001-70 (APELADO), ELEUSA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 320.569.316-72 (APELADO), ALCINDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 262.262.946-04 (APELADO), ELEUSA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 320.569.316-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCINDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 262.262.946-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE INTIMAÇÃO DA MASSA FALIDA. NULIDADE PROCESSUAL. PRELIMINAR ACOLHIDA.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade apresentada pela Massa Falida de Nobre Indústria de Alimentos Importação e Exportação LTDA, excluindo-a do feito e condenando a apelante ao pagamento de honorários de sucumbência por equidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa em razão da falta de intimação da Massa Falida e de seu administrador judicial acerca da sentença que julgou embargos de declaração, ensejando nulidade processual.

III. Razões de decidir

3. A ausência de intimação das partes interessadas acerca da sentença dos embargos de declaração configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
4. A nulidade processual, em casos de falta de intimação regular, é absoluta, exigindo a devolução dos prazos recursais pertinentes à parte prejudicada.

IV. Dispositivo e tese

5. Preliminar acolhida. Determinada a nulidade dos atos processuais posteriores à decisão de id n° 142899376. Autos retornam à origem para reabertura dos prazos recursais da Massa Falida.
Tese de julgamento: "É nulo o processo quando não há intimação regular da parte, em especial da massa falida e seu administrador judicial, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 8º; CF/1988, art. 5º, LV.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que nos autos n.º 0024847-97.2011.8.11.0002 – Exceção e Pré-Executividade manejada por MASSA FALIDA DA NOBRE INDUSTRIA DE IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA - declarou prescrita a pretensão do exequente e resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso II, e art. 921, § 5º, ambos do Código de Processo Civil e, por consequência, julgo EXTINTA a presente execução. Custas pagas na distribuição. Sem honorários ante a inexistência de contraditório. Reviu o posicionamento e acolheu o pedido de reconsideração formulado pelo executado e, consequentemente, retificou a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade (id. 130480758), para o fim de CONDENAR o exequente ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do patrono do devedor, por equidade, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, considerando sua participação nos autos.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que a prescrição se funda na ideia de que a prolongada inatividade do titular que não exerce os seus direitos faz presumir a intenção de renunciá-los.

Ainda, que a prescrição intercorrente é aquela que inicia seu curso após a citação, se o processo ficar paralisado, ressalte-se, por inércia do Exequente quanto à realização de ato processual que depende de sua iniciativa,

destaca o art. 921, do CPC.

Consigna que o art. 202, do CPC, enumera as hipóteses de interrupção da prescrição, aduzindo que, exercida a pretensão de reparação quanto ao direito violado, no art. 202, voltando o prazo prescricional a correr por inteiro, após o último ato do processo que interrompeu o curso da prescrição.

Sustenta a negativa de vigência a Lei Federal, evidenciada na interpretação equivocada conferida pelo Tribunal a quo acerca da prescrição e das causas interruptivas de sua contagem, cuja aplicação correta do dispositivo legal do art. 202, parágrafo único, do Código Civil, se constituem normas elementares de direito que devem prevalecer no caso sub judice.

Ainda, que de acordo com o art. 1056, CPC, o marco inicial para a contagem da prescrição intercorrente em ações já propostas é a vigência deste código, logo, o início da contagem do prazo prescricional para as ações já propostas é a entrada em vigor do novo código de processo civil.

Cita teses do Superior Tribunal de Justiça sobre prescrição IAC N.º 1.604.412-SC.

Afirma, que no caso, o processo, para se aplicar a prescrição intercorrente, deveria ter ficado paralisado por prazo superior a 3 anos, nos termos do inciso I, do §3º, artigo 206 do Código Civil.

Ressalta, que após a suspensão ocorrida a parte exequente novamente voltou a movimentar o feito, não deixando a inércia ocorrer, o que é imprescindível para que se afaste a configuração da prescrição intercorrente.

No que tange a condenação ao pagamento das custas judiciais e honorários de sucumbência, que a mesma é injusta, sob o argumento que deixou de observar que o banco credor, ora Apelante, não impôs ônus a parte adversa que lhe cause o pagamento de honorários advocatícios, bem como o pagamento de custas processuais.

Assevera que o Apelado restou sucumbente na maioria de seus pedidos, sendo o único pedido.

Assim, por decair de parte mínima do pedido, deve a sentença proferida ser reformada a fim de que seja indeferido a obrigação do Banco exequente de efetuar o pagamento de verbas sucumbenciais.

Requer o provimento do presente recurso de Apelação, para que a r. sentença extintiva seja desconstituída, determinando o retorno dos autos à Vara de origem, a fim de que o MM. Juízo “a quo” dê regular prosseguimento ao feito, e subsidiariamente em caso de não acolhimento ao pedido de desconstituição da sentença que acolheu a prescrição intercorrente, que seja a condenação em honorários sucumbenciais INDEFERIDA.

Contrarrazões (id.n.
º 213533677).

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR – Cerceamento de Defesa)

Suscita referida preliminar, sob ao argumento de que, a empresa NOBRE INDUSTRIA DE ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA teve sua Recuperação Judicial convolada em falência em 23.05.2019, e, mesmo tendo ciência novação dos créditos e da convolação da recuperação judicial em falência e ter ciência dos seus efeitos jurídicos da quebra da empresa, o Apelante optou por dar continuidade a Execução Individual, uma vez que requereu a citação da empresa falida em 25.03.2023.

Assim, que diante da situação de falência e impossibilidade de continuidade da Execução Individual, a apelada apresentou Exceção de Pré Executividade nos autos originários, pleiteando a extinção da Execução, e a condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios à massa falida, no importe de 10 a 20% do valor atualizado da causa.

Assim, que em 29/09/2023, o Juízo da VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCARIO DE VARZEA GRANDE/MT proferiu a decisão de id. 130480758, acolhendo parcialmente a Exceção de Pré-Executividade oposta pela apelada para excluí-la do feito.

Que após a informação da interposição do Agravo de instrumento em questão, a D. Magistrada de 1o grau, em juízo de retratação, retificou a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade para o fim de condenar a apelante ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do patrono do da apelada por equidade, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, considerando sua participação nos autos.

Em vista disso, a apelada manejou Embargos de Declaração vez que o Juízo deixou de observar a expressa regra legal do § 8o do artigo 85 do CPC, que regula as hipóteses exclusivas de arbitramento de honorários de sucumbência por apreciação equitativa.

Os embargos em questão não foram acolhidos, conforme decisão, da qual a apelada sequer foi intimada.

Ato contínuo, houve a interposição do presente Recurso de Apelação pelo Banco do Brasil S/A, não havendo, novamente, intimação da apelada pelo Juízo da Vara de direito Bancário de Várzea Grande.

Assim, que evidente nos autos a ocorrência de cerceamento de defesa no caso em tela, em ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, devendo os autos retornarem ao 1º grau, com a restituição do prazo da Massa falida para apresentar eventual recurso em face da decisão de id n 142899376, na medida em que não constou qualquer publicação nos expedientes processuais em sua origem.

Requer o retorno dos autos ao juízo da Vara Bancária de Várzea Grande/MT, para reabertura dos prazos recursais pertinentes, ante o reconhecimento de nulidade absoluta dos atos posteriores à sentença de id no 142899376, da qual a Massa Falida e seu Administrador Judicial não foram intimados, em nítida ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Pois bem.

A ausência de regular intimação da partes configura nulidade absoluta, porquanto evidencia cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Assim, a de ser arguida a nulidade processual suscitada pela ora Apelada, diante da falta de intimação da sentença dos embargos de declaração oposto pela mesma.

Desta feita necessária a devolução do prazo à ora Apelada para recurso.

Isto posto, ACOLHO referida preliminar, determino o retorno dos autos a origem para reabertura dos prazos recursais pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024